Tribunal: TJBA
Processo: 8004210-88.2019.8.05.0191
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8004210-88.2019.8.05.0191.2.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, MATHEUS MENDES CORDEIRO, FLAVIA DE CARVALHO SILVA

ESPÓLIO: IDALINA CINEIDE DE ARAUJO

Advogado(s)
:
THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA, ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO E
SPECIAL
.

TEMA 1.016, DO STJ
.

PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ABUSIVO DAS MENSALIDADES
CONSTATADO
.

CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO COMBATIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, convém salientar que o presente agravo deve se restringir a averiguar a existência de similitude fática entre a matéria cujo seguimento foi negado e os paradigmas aplicados, sendo incabível o presente recurso contra questão eventualmente inadmitida. Feito tal esclarecimento, diante da interposição do presente Agravo Interno, levo a apreciação da questão ao Colegiado.

2. O acórdão recorrido, ao entender que “são ilícitos os reajustes lançados ao implemento dos 59 anos, por total ausência de previsão contratual, como também dos 60 anos ou mais, por força do Estatuto do Idoso, sendo irrelevante, neste diapasão, se o contrato foi celebrado antes da entrada em vigor daquele Diploma Legal”, foi proferido em conformidade ao quanto decidido pelo STJ, no Tema 1.016.

3. Constatada a conformidade entre a decisão recorrida e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo (Tema 1016), imperiosa se faz a manutenção da decisão agravada.

4. Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
8004210-88.2019.8.05.0191
, em que figuram como parte Agravante
FUND
AÇÃO
CHESF DE ASSIST
ÊNCIA
E SEGURIDADE SOCIAL - FACHESF
, e como parte Agravada,
IDALINA CINEIDE DE ARAUJO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .